Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. MANTIDA A SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por genitor em face de sentença que fixou alimentos em favor de seu filho menor, no percentual de 20% de seus rendimentos brutos, descontadas apenas as verbas obrigatórias e indenizatórias, ou, em caso de desemprego, 20% do salário mínimo. O autor da ação é criança de 5 anos, representada por sua mãe, estudante e sem renda própria. O réu, alegando estar desempregado e possuir outras obrigações alimentares, pleiteia a redução do percentual fixado para 15% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do percentual fixado a título de alimentos ao filho menor, diante da alegação do genitor de incapacidade financeira decorrente do desemprego e da existência de outras obrigações alimentares.
III. Razões de decidir
3. O julgador deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade ao fixar alimentos, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. As necessidades do alimentando, menor de idade, são presumidas, devendo prevalecer sua proteção integral e prioritária.
5. A constituição de nova família e o surgimento de outras obrigações alimentares não afastam o dever de sustento do genitor, que deve assumir a responsabilidade decorrente do aumento voluntário da prole.
6. A condição de desemprego não exime o genitor da obrigação alimentar, sendo presumida sua capacidade laborativa e possível atuação no mercado informal.
7. O valor fixado, equivalente a 20% do salário mínimo vigente, mostra-se proporcional e razoável, de modo que a redução pretendida comprometeria a subsistência do alimentando.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940089, 0700277-57.2024.8.07.0003, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 14.11.2024; TJDFT, Acórdão 1781434, 0707286-63.2021.8.07.0007, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 03.11.2023, DJe 17.11.2023.